Tribunal: TJMT
Processo: 1012401-02.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012401-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DE SANTANA NETO - CPF: 814.899.001-87 (AGRAVADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. TRABALHO. AUSÊNCIA E FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO
.
AFASTAMENTO DA REMIÇÃO
. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. DOCUMENTO VÁLIDO. RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio (detentor de fé pública), especificando a atividade laboral exercida e o
número de dias trabalhados
, revela-se suficiente para atender às exigências legais, no que pertine a conceder a remição da pena pelo trabalho exercido “intramuros” pelo reeducando. Precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal (
AgRg no HC 638.412/ES
e N.U 1006751-71.2021.8.11.0000
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT.,
que no PEP nº.
0030450-84.2018.8.11.0042
concedeu a remição
de 34 dias de pena ao recuperando
Antônio José de Santana Neto,
em
reconhecimento aos
104 dias trabalhados
tendo como base
atestado
emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional

(Id.
94178460 - Fls. 121
).

Em suas razões recursais o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea
e com credibilidade para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação com base apenas no atestado anexo aos autos
, com a certeza necessária, de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias, razão pela qual,
requer a cassação
do benefício (Id.
94178453
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
94178455).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do apelo, (Id.
94948981
),
conforme respectivo sumário que segue:

“Agravo em execução penal. Remição de pena pelo trabalho. Irresignação ministerial. Alegada insuficiência de comprovação da carga horária das atividades desempenhadas pelo agravado. Improcedência. Trabalho comprovado por documento firmado pelo Diretor da Cadeia Pública local. Prova idônea.
Parecer pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021